Tribunal: TJDFT
Processo: 0708666-93.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DILIGÊNCIA POLICIAL: NA “ESTRUTURAL”, PARA FINS DE EXPROPRIAÇÃO, EM 1997. EXCESSO NO CUMPRIMENTO DA ORDEM. INDENIZAÇÃO. LEI DISTRITAL N. 2.502/1999. INSTAURAÇÃO DE DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS: O DE BENEFÍCIO PROVISÓRIO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) E O DE INDENIZAÇÃO (DANOS ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA DE SALÁRIO MÍNIMO, ESTE COM BASE NA INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS DA CITADA LEI DISTRITAL E NA JURISPRUDÊNCIA REINANTE AO TEMPO DOS FATOS). APARENTE ENCERRAMENTO EM 30.7.2010, COM DETERMINAÇÃO DE CIÊNCIA DO INTERESSADO E COMUNICAÇÃO AO SETOR DE PLANEJAMENTO E PAGAMENTO DO ENTE ESTATAL. MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO (JURIDICAMENTE HIPOSSUFICIENTE) EM 18.8.2011, EM QUE CONFIRMA O RECEBIMENTO DE VALORES (RETROATIVOS A 2002) E SOLICITA CÓPIA INTEGRAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PORQUE EXISTIRIAM “VALORES PENDENTES DE QUITAÇÃO”. NÃO CONSTATADA A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS FUNDAMENTOS E DA PRÓPRIA DECISÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVA, SENÃO APENAS DO RESULTADO FINANCEIRO. INSUFICIÊNCIA AO RESGUARDO DO DIREITO À AMPLA DEFESA, SOBRETUDO SE O INTERESSADO, EM OUTRAS OCASIÕES, TERIA SIDO FORMALMENTE COMUNICADO DOS MOTIVOS DAS INTIMAÇÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2o E 26, CAPUT, DA LEI N. 9.784/99. NULIDADE INSANÁVEL. IMPERIOSA A EFETIVA INTIMAÇÃO DO INTERESSADO, INCLUSIVE PARA EFEITO DE REABERTURA DO PRAZO À CONTINUIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRRELEVÂNCIA DE A PRESENTE AÇÃO TER SIDO AJUIZADA EM 02.10.2018. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente (vítima de disparo de arma de fogo em diligência policial de desapropriação na Vila Estrutural/DF, em 1997), em que pugnou pela condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de proceder à intimação do requerente da decisão final nos dois processos administrativos (benefício provisório e indenização/pensão vitalícia) n. 030.010.782-1999 e 410.001.857-2009, a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.
II. Concernente aos atos processuais administrativos, destaca-se: (i) o pedido de indenização, com fundamento na Lei n. 2.502/1999, formulado pelo recorrente, em 17.08.2009 (ID 13085069); (ii) o “pensionamento provisório” até a apuração completa dos fatos; (iii) a decisão, de 28.05.2010, de deferimento de pensão vitalícia (1 salário mínimo mensal) e indenização por danos morais e estéticos (R$ 30.000,00) – ID 13085056, p. 41); (iv) decisão homologada pela Procuradoria-Adjunta do DF, em 14.6.2010, com determinação de ciência ao interessado (ID 13085056, p. 51); (v) acatamento/homologação do relatório pela Subprocuradoria Geral do DF, em 24.06.2010, em que sugere a adoção das “medidas administrativas para a efetiva indenização do requerente, nos moldes consignados no opinativo” (Parecer n. 721/2010 – ID 13085056, p. 51); (vi) em 06.07.2010, a Procuradoria Geral Adjunta do DF sobrestou a análise dos pareceres e das cotas, ao determinar a remessa dos autos à Procuradoria Administrativa (PROCAD), “para análise jurídica do item de letra ‘b’ constante da solicitação do interessado, observando eventual incidência de prescrição” (ID 13085056, p. 57); (vii) devolução do parecer pela Subprocuradoria geral do DF, em 20.07.2010, pelo “acatamento integral do Relatório de fls. 201/221, salientando-se que o administrado não faz jus ao recebimento dos valores derivados do período constante do item ‘b’ – ID 13085056, p. 67); (viii) em 30.07.2010, a Procuradoria Geral Adjunta aprovou o Parecer n. 0721/2010, e reprovou o Parecer n. 0935/2009 (ID 13085056, p. 71 – negada a reposição dos valores não recebidos entre 07.12.1999 e 1o.08.2002); (ix) em agosto de 2010, os autos foram encaminhados à SEPLAG, para efetivação do pagamento da pensão vitalícia e da indenização por danos morais e estéticos (ID 13085056, p. 75); (x) em 18.08.2011, o ora recorrente (juridicamente hipossuficiente) protocolizou expediente em que solicita cópia integral dos processo, pois “em função do pedido protocolado em agosto de 2009, foi pago o valor de R$ 50.000,00, contudo, ainda restam valores pendentes de quitação” (ID 13085056, p. 77); (xi) processo permaneceu sem andamento desde 19.08.2011, razão pela qual foi determinado o arquivamento, em 21.02.2017 (ID 13085056 – p.83).
III. A Administração Pública obedecerá, dentre outros princípios, o da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
IV. Por isso, incumbe ao órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo o ônus de realizar, de modo eficaz, a intimação do interessado para ciência da efetivação das diligências faltantes, bem como dos motivos e conteúdo das decisões (Lei n. 9.784/99, Artigos 2o e 26, caput), até para serem aferidos os fundamentos determinantes utilizados pelo ente federado.
V. No quadro fático-jurídico ora apresentado, bem de ver que não resultou demonstrada a ciência inequívoca, por parte da requerente, dos fundamentos e do próprio comando normativo da decisão definitiva administrativa, senão apenas sua insatisfação em relação ao valor apurado (resultado financeiro), que poderia estar calcado no simples erro aritmético, quando então teria comparecido à Administração Pública após ter recebido o valor que reputava inadequado.
VI. A conduta administrativa se revela insuficiente ao resguardo do direito à ampla defesa do interessado, sobretudo porque em outras ocasiões o requerente teria sido formalmente comunicado dos motivos das intimações (ID 13085080, p. 13, em 29.06.2007: requerimento de relatórios médicos; ID 13085081, p. 30, em 17.09.2009: convocação ao IML; ID 13085081, p. 35, em 28.10.2009: indicação de testemunhas; ID 13085070, p. 58, em 14.06.2010: pedido de nova perícia).
VII. A omissão ao cumprimento da efetiva comunicação processual (notificação qualificada) do interessado traduz nulidade insanável, por ofensa ao devido processo legal administrativo.
VIII. Imprescindível a reforma da sentença para se determinar ao DISTRITO FEDERAL que promova a intimação específica do recorrente, inclusive para efeito de reabertura do prazo à continuidade do processo administrativo.
IX. No mais, irrelevante a circunstância de a presente ação ter sido ajuizada em 02.10.2018, dada a violação ao direito subjetivo processual em foco.

X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido. Condenado o DISTRITO FEDERAL na obrigação de intimar o recorrente da decisão proferida no processo no(s) 030.010.782 –1999 / 410.001.857.2009, conforme a Lei 9.784/99, inclusive para efeitos de reabertura do prazo ao exercício do contraditório. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.